Tribunal: TJDFT
Processo: 0719144-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0719144-30.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Em tempo, haja vista a aquiescência do recorrente (ID 43231347) e manifestação do Ministério Público (ID 43682664), intime-se o Distrito Federal para que cumpra a decisão de ID 42785361 (disponibilização de vaga e transferência do recorrente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, para o Lar São José ou em outra instituição especializada para o acolhimento de idosos que carecem de acompanhamento médico) e, no caso de impossibilidade, a transferência para o Lar dos Velhinhos ou Casa do Ceará. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2023. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito